Tribunal: TJPA
Processo: 0028657-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028657-33.2015.8.14.0301

APELANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA, EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA

APELADO: EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO DA DEMANDADA/AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR/AGRAVANTE. OBRAS DE CONSTRUÇÃO. DANOS NO IMÓVEL VIZINHO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028657-33.2015.8.14.0301

AGRAVADO/AGRAVANTE:
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA

AGRAVANTE/AGRAVADO: EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA em face da decisão monocrática de id. 13080770 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta em desfavor de CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.

Na origem (id. 4868567 – pág. 2), o autor afirma que a demandada realizou reforma/adaptação do imóvel, realizando a construção de caixa d ́agua, escavação de cisternas, retirada de terra do solo, dentre outras obras, o que acabou por provocar avarias, trincas em paredes e piso do seu imóvel localizado ao lado da referida clínica/construção. Assim, pleiteou indenização por danos morais e/ou materiais.

Em sede de contestação (id. 4868570), a ré alegou
(i)
sua ilegitimidade passiva e
(ii)
a inexistência de nexo causal entre os danos indicados. Assim, pugnou pela total improcedência do feito.

O MM juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, indeferindo os danos morais pretendidos (id. 4868574).

Recurso de apelação cível interposta pela parte demandada CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA ao id. 4868576 – pág. 2 e pela parte autora ao id. 4868577 – pág. 2.

Recursos julgados ao id. 13080770 para não conhecer da apelação da parte requerida em razão da deserção e da parte autora para dar parcial provimento deferindo indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Transcrevo a ementa:

“APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM IMÓVEL CONFINANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REQUERIDA QUE APESAR DE INTIMADA NÃO APRESENTOU RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.”

Embargos de declaração opostos pela parte autora EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA ao id. 13720037 e pela parte demandada CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E METODOS DIAGNÓSTICOS LTDA ao id. 13756271.

Aclaratórios julgados ao id. 14620334. Transcrevo ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS). PRECEDENTE DO STJ. EARESP N. 198.124/RS, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 27/4/2022, DJE DE 11/5/2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

Novos embargos de declaração apresentados pela parte autora EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA ao id. 15287608 e julgados ao id. 17034231,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO QUE ENFRENTOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS. CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.”

AGRAVO INTERNO interposto pela parte demandada CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA ao id. 15367349 sustentando que a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção foi proferida ao arrepio do entendimento esposado pelo C. STJ, uma vez que o preparo fora regularmente comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e boleto de bancário aos autos. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA ao id. 17470725 sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 100.000,00 .

Contrarrazões apresentadas ao id. 17656161.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

dos recursos e passo a apreciá-los.

RECURSO DA DEMANDADA - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA

Insurge-se a parte demandada contra a r. decisão monocrática sustentando que a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção foi proferida ao arrepio do entendimento esposado pelo C. STJ, uma vez que o preparo fora regularmente comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e boleto de bancário aos autos.

De início, adianto que não assiste razão à demandada/agravante CLINICA DE DOENCAS RENAIS E METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte demandada/agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 12143699 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Entretanto, a parte demandada/agravante não colacionou aos autos o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, documento indispensável à comprovação do regular preparo recursal. Logo, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte demandada/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, nada a reformar na decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO DO AUTOR – EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA

Cinge-se a questão acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado, pelo que requer a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 10.000,00 aquando do julgamento da apelação a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pelo autor/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria. Vejamos:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS DECORRENTES DE OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO. PROVA SUFICIENTE QUANTO À ORIGEM DOS DANOS MATERIAIS. PREVALECIMENTO DO MONTANTE APURADO PELA PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO, FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que os problemas verificados no imóvel da autora estão relacionados à construção promovida pelos réus no imóvel vizinho, enseja a responsabilidade dos demandados pela devida reparação dos danos materiais, adequadamente apurados pelo perito judicial. 2. A autora também sofreu danos morais, pois sua segurança e sossego foram comprometidos, sujeitando-se, inegavelmente, a uma situação de efetivo sofrimento e abalo psicológico. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Nessa perspectiva, reconhece-se que guarda razoabilidade a fixação em R$ 15.000,00. 4. Em razão do desenvolvimento da atividade recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 17% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-SP - AC: 10103396120158260006 SP 1010339-61.2015.8.26.0006, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO EM CAIXA DE ESGOTO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. GASTO COM LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS NÃO RESSARCÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. O proprietário do imóvel de onde provém vazamento que provoca infiltração no prédio vizinho responde pelos danos causados, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil. II. Ocasiona dano moral, porque afeta direitos da personalidade, infiltração provinda do imóvel vizinho que perdura por longo período e compromete o uso pleno do imóvel pelo proprietário, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil. III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00. IV. De acordo com os artigos 82, § 2º, e 84 do Código de Processo Civil, não é ressarcível gasto com escritura pública declaratória lavrada com o intuito servir de prova documental em demanda a ser ajuizada. V. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-DF 07025645120198070008 DF 0702564-51.2019.8.07.0008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ação de nunciação de obra nova c.c. indenização. Imóvel da requerente que sofreu danos em decorrência da construção realizada pelos requeridos em imóvel vizinho. Laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e de confiança do Juízo, que constatou de forma objetiva os danos, bem como sua extensão, estimando ainda o valor e o prazo da reforma necessária. Prescindibilidade de repetição da prova pericial. Ocorrência de danos morais, cuja indenização é fixada em R$10.000,00, quantia adequada às finalidades da condenação e às circunstâncias do caso. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 00008797220158260457 Pirassununga, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 02/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024